Tribunal: STF
Processo: HC 194412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Florisvaldo de Jesus Silva, advogado, em benefício de Davi Pinto Matos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.11.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 134.558, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, com recomendação ao “Juízo processante a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP”. Esta a ementa desse julgado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.
    1. A alegação concernente a ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da custódia preventiva, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois o recorrente foi preso em flagrante na data do delito em 22/3/2019, sendo decretada a custódia preventiva no dia 25/3/2019.
    2. (…) In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito – o recorrente supostamente matou a vítima, mediante disparos de arma de fogo, em retaliação e vingança pela vítima ter delatado o envolvimento do agente com o tráfico de drogas –, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia. Ademais, o Magistrado singular ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois consoante detalhou o Tribunal de origem, ‘existem indícios de que o paciente responde a diversas outras ações penais’ (fl. 261).
    Complemente-se que, embora o recorrente alegue ter sido absolvido pela única ação penal que respondeu e ter apresentado a sentença, não é possível afastar o fundamento pelo risco de reiteração, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente reponde por ‘outras ações’, o que pressupõe mais de uma ação. Ainda que assim não fosse, afastado o risco de reiteração delitiva, permanece o fundamento da custódia nas circunstâncias do delito, que, por si só, é suficiente para manter a prisão preventiva.
    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    3. A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos. Além do mais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. (…)
    6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O recorrente foi preso em flagrante em 22/3/2019, convertido em prisão preventiva em 25/3/2019. Em 6/4/2020 o recorrente foi pronunciado pelo Magistrado de primeiro grau, tendo interposto recurso em sentido estrito contra a sentença. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente, ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram essa prisão e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta a nulidade do acórdão objeto da presente impetração proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois não teria sido apreciada a alegação da defesa de ausência de contemporaneidade dos fatos que levaram à decretação da prisão cautelar do paciente.
    Afirma que, com a prolação da sentença de pronúncia, a prisão do paciente teria sido reavaliada, restringindo-se o juízo de origem a “apontar que os motivos que ensejaram a prisão, há um ano atrás, permaneciam inalterados”.
    Ressalta que o “estado de reiteração delitiva da pessoa de prova pelo seu prontuário penal e não pelo ‘achismo’ do julgador de segundo grau que, em acréscimo à decisão de primeiro grau, consignou que ‘havia indícios’ de que o paciente respondia a outras ações penais. Com responsabilidade, tal assertiva não pode ser dita se não acompanhada da prova de tal reiteração, devidamente fundamentada pelo órgão colegiado julgador”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja o presente HABEAS CORPUS CONHECIDO para, liminarmente, revogar a prisão preventiva que lhe foi imposta, ainda que mediante a imposição de outra cautelar menos gravosa, nos termos do art. 319, do CPP, e, no mérito, CONCEDER A ORDEM para, ratificando-se a liminar, cassar a ordem de prisão que lhe for imposta.
    Sucessivamente, cassar o acórdão aqui impugnado determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que, julgamento como entender de direito, aprecie o ponto da irresignação concernente à falta de contemporaneidade da prisão do paciente, suficientemente debatida pena instância inferior”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
    Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar a prisão em flagrante, decretou a preventiva, datada de 25/03/2019:
    Trata-se de Auto de Prisão em Flagrantes em desprestígio de DAVI PINTO MATOS. filho de Antonia Paulino Pinto e de Francisco da Chagas Matos, nascido em 13/11/1994, pela suposta prática prevista no art. 121, § 2°, inc. I, IV e V do CP (Homicídio Qualificado), e art. 16 da Lei 10.826/2003 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
    Consta nos autos que o autor do homicídio ocorrido em 22/03/2019 que vitimou Ariomar Pereira Ferreira, conforme informações do Adolescente Marcos Vinício, é Davi Pinto Matos. Davi foi solto há 40 dias e que matou Ariomar pelo fato deste ter sido o delator que causou a sua prisão anteriormente. Diante dessa informação a Policia Militar localizou Davi próximo de sua residência e este informou que havia entregue a arma utilizada no crime no bar de Leandro Santo Souza. A arma utilizada no crime foi um revólver calibre 38, de marca TAURUS, com numeração raspada […]
    A prisão preventiva é medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública, sendo necessária para a instrução criminal e importante garantia da futura aplicação da lei penal.
    O Instituto Jurídico da preventiva encontra-se previstos nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, o qual exige, para sua decretação, que esteja provado a materialidade do crime e haja indícios suficiente de autoria e, concomitantemente, que a medida se mostre necessária para a garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal ou então para assegurar a futura aplicada da lei penal.
    Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade (…).
    Assim, entende este Juízo estarem preenchidos os requisitos previstos nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de DAVI PINTO MATOS, por considerar que além de existir prova da materialidade do crime e indícios concreto de autoria, tal providência também se mostra justificável como medida necessária à garantia da ordem pública, mas também para garantir a aplicação da lei penal. com o objetivo de tentar restabelecer o abalo gerado ao equilíbrio social (fls. 25/26).
    Por sua vez, no julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual denegou a ordem, nos seguintes termos:
    Consta da Denúncia que o Paciente, objetivando vingar-se do adolescente A.P.F., que teria delatado acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas, ensejando sua prisão, deflagrou tiros contra a vítima, causando sua morte.
    No que tange à alegação de ausência de motivação contemporânea para a prisão do paciente, esta não encontra ampara nos autos.
    Compulsando os autos, observa-se que a segregação do paciente foi recentemente reavaliada e mantida por ocasião da decisão de pronúncia, proferida em 06/03/2020. Vejamos:
    A ordem pública, traduzida na segurança e manutenção da ordem social justa, encontra-se seriamente abalada e visivelmente combalida. O crime rompe a ordem jurídica, reclamando a pronta intervenção do Estado-Juiz, objetivando a restauração da ordem. (…)
    Assim, observa-se que o delito em espécie trata-se de homicídio qualificado, ou seja, crime doloso contra a vida, que enseja a violência e a mais alta repugnância social. Consigno que a forma praticada na execução do crime revela a gravidade da situação, que abalou a sociedade. Percebe-se, assim, que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que denotam fato de extrema gravidade, tendo indícios de o agente ter sido impulsionado por retaliação e vingança pela vítima ter delatado o denunciado em outra ocasião.
    No caso em espécie, mantenho a custódia preventiva decorrente da necessidade de acautelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva pelo agente, bem como por conveniência da aplicação da lei penal, a fim de garantir a regular aquisição, conservação e veracidade da prova testemunhal.
    Em face do exposto, reservo ao Tribunal do Júri a análise das provas e para o debate das partes, seguindo os ditames formais do processo do Júri.
    Como é possível observar, o decisio acima transcrito encontra-se fundamentado, considerando que foram indicadas razões concretas que assinalam a indispensabilidade da manutenção da custódia provisória.
    De fato, a presença de pelo menos um dos requisitos autorizadores da prisão processual encontra-se devidamente demonstrada, considerando as circunstâncias em que o delito foi praticado e o quanto apurado durante a instrução processual.
    Ademais, existem indícios de que o Paciente responde a diversas outras ações penais, o que aponta a sua periculosidade e a necessidade do encarceramento como forma de acautelar a ordem pública e obstar a reiteração criminosa, tal como pontuado pela Magistrada a quo.
    No que concerne ao suscitado excesso de prazo para o julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri, diante das informações prestadas pela autoridade impetrada, conclui-se que o processo possui trâmite regular, sendo possível observar que a Magistrada da causa vem empreendendo esforços para a pronta solução do caso.
    No caso dos autos, já houve decisão de pronúncia, ocasião em que, conforme já explicitado, foi mantida a prisão preventiva do Paciente, entendendo a M.M. Juíza permanecerem presentes os motivos determinantes para a sua decretação.
    Ademais, após a decisão, a Defesa manejou Recurso em Sentido Estrito, o que, por si só, já elastece os prazos para julgamento do feito principal, considerando a necessidade de várias providências a cargo da Magistrada da causa, a exemplo de intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões e remessa dos autos à instância superior, para análise do RESE.
    Dessarte, refuta-se, por total insubsistência, a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, estando o presente feito aguardando o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa. (…)
    Cumpre destacar que com as restrições impostas pela pandemia mundial do coronavírus, as audiências e sessões de julgamento foram suspensas desde março do corrente ano, conforme dispõem os decretos nº 211 e 237 e o ato conjunto nº 007, todos deste Tribunal de Justiça, razão pela qual foi não foi possível, até então, a realização da sessão do Tribunal do Júri, diante da suspensão dos atos processuais presenciais, não podendo ser alegado qualquer excesso de prazo neste sentido. [...]
    Ademais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para o encerramento da formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. (…)
    Inicialmente, verifico que a alegação concernente a ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da custódia preventiva, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois o recorrente foi preso em flagrante na data do delito em 22/3/2019, sendo decretada a custódia preventiva no dia 25/3/2019 (fls. 25/26).(…)
    In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito – o recorrente supostamente matou a vítima, mediante disparos de arma de fogo, em retaliação e vingança pela vítima ter delatado o envolvimento do agente com o tráfico de drogas – (fls. 259 e 261), o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, o Magistrado singular ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois consoante detalhou o Tribunal de origem, ‘existem indícios de que o paciente responde a diversas outras ações penais’ (fl. 261).
    Complemente-se que, embora o recorrente alegue ter sido absolvido pela única ação penal que respondeu e ter apresentado a sentença (fls. 34/38), não é possível afastar o fundamento pelo risco de reiteração, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente reponde por ‘outras ações’, o que pressupõe mais de uma ação. Ainda que assim não fosse, afastado o risco de reiteração delitiva, permanece o fundamento da custódia nas circunstâncias do delito, que, por si só, é suficiente para manter a prisão preventiva.
    Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (…)
    Ressalte-se que, quanto à alegação de inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo, é de se observar que a prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos.
    Além do mais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos.(…)
    Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis da agente, como primariedade e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, o paciente ostenta antecedentes criminais. (…)
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O recorrente foi preso em flagrante em 22/3/2019, convertido em prisão preventiva em 25/3/2019. Em 6/4/2020 o recorrente foi pronunciado pelo Magistrado de primeiro grau, tendo interposto recurso em sentido estrito contra a sentença.
    Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerado ser acusado de matar a “vítima, mediante disparos de arma de fogo, em retaliação e vingança pela vítima ter delatado o envolvimento do agente com o tráfico de drogas”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Quanto à alegação de excesso de prazo, apesar de grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, levada a efeito em 22.3.2019, os documentos destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem, tendo o juízo de primeira instância reavaliado a situação prisional do paciente ao prolatar a sentença de pronúncia em 6.4.2020.
    Embora negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 134.558, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça recomendou ao “juízo processante a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP”. 
    8. Quanto à alegação de nulidade do acórdão objeto da presente impetração, pois não teria sido analisada a alegação ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão cautelar, e a reiteração dessa alegação de ausência de contemporaneidade nesta impetração, razão jurídica também não assiste ao impetrante.
    Além da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter examinado essa alegação de ausência de contemporaneidade, não a acolhendo, anoto, assim como no julgado objeto da presente impetração, que “não há falar em ausência de contemporaneidade, pois o recorrente foi preso em flagrante na data do delito em 22/3/2019, sendo decretada a custódia preventiva no dia 25/3/2019”.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora